Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-64.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA CAFE ARRUDA - CPF: 039.260.511-24 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), RENILDA FRANCISCA CAFE - CPF: 025.530.631-80 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. REQUERIMENTO EM IMPUGNAÇÃO. DANO MATERIAL JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que as recorrentes, pleiteiam indenização em razão de falha na prestação dos serviços da reclamada, permanecendo sem energia por 05 dias, causando danos morais e materiais.

2.

As recorrentes solicitaram audiência de instrução na peça de impugnação, contudo, o pedido foi indeferido.

3.

Proferida sentença de
parcial procedência, condenando a reclamada em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), porém, o pedido de dano material foi julgado improcedente em razão da ausência de comprovação dos fatos alegados.

4.

Nesse sentido, por bem, é importante anular a sentença para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, essencialmente, por cercear o direito das recorrentes, que solicitaram a oitiva de testemunhas previamente, contudo, tiverem pedido julgado improcedente por ausência de prova.

5.

Sentença anulada.

6.

Recurso conhecido e provido.

7.

Diante do resultado do recurso,
deixo de condenar as recorrentes
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021